Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-20.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803542-20.2019.8.14.0015

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MARIA DE NAZARE MAIA FERREIRA, ADRIANE CRISTINA MAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida, determinou a devolução de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada e reconhecida a inovação recursal quanto ao pedido de restituição simples, não conhecido nesta parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de dialeticidade recursal a justificar o não conhecimento do agravo interno; (ii) saber se há inovação recursal no pedido de restituição simples dos valores descontados; (iii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, diante da ausência de prova de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada, pois os fundamentos da decisão agravada foram impugnados, ainda que com argumentos repetidos da apelação.
5. Pedido de restituição simples não conhecido por configurar inovação recursal, não tendo sido arguido oportunamente na apelação.
6. Documentos unilaterais extraídos do sistema interno da instituição financeira não se prestam a comprovar a contratação, dada sua produção unilateral e ausência de elementos de manifestação de vontade do consumidor.
7. Configurado o dano moral, diante da imposição indevida de ônus patrimonial às consumidoras sem contrato válido, sendo devida a reparação no valor de R$ 5.000,00, considerada razoável e proporcional.
8. Juros de mora sobre o valor dos danos morais fixados de ofício em 1% ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a partir da qual passa a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, §1º, do CC, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária, mantendo os demais termos da decisão agravada.
9. Determinada, ainda, a incidência da Taxa Selic sobre o valor da restituição dos danos materiais desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido para alterar os critérios de atualização dos valores de danos materiais e morais, nos termos expostos.

Tese de julgamento:
1. Documentos unilaterais extraídos de sistema interno não são idôneos à comprovação da relação jurídica contratual e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. O dano moral é presumido em razão de descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada.
4. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não deduzidos oportunamente.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, §1º; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.021 e 1.022.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54, 362 e 479; STJ, AgInt no REsp 1850746/DF; STJ, EDcl no REsp 2.108.182/MG; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800040-03.2020.8.14.0221.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVAD.O

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803542-20.2019.8.14.0015

AGRAVANTE/APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADAS/APELADAS: ADRIANE CRISTINA MAIA FERREIRA; MARIA DE NAZARÉ MAIA FERREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24324907, em que dei parcial provimento ao recurso interposto em face de MARIA DE NAZARÉ MAIA FERREIRA e ADRIANE CRISTINA MAIA FERREIRA, reduzindo o montante da condenação a título de danos morais, restando a ementa assim redigida:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação ordinária de declaração de inexistência de relação jurídica de consórcio e condenou a instituição financeira a devolução imediata de valores pagos e indenização por danos materiais e morais de R$8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da contratação e, em caso de declaração de invalidade, suas consequências em relação a devolução dos valores pagos indevidamente e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.

4. Em caso de contratação na forma eletrônica, incumbe a instituição financeira demonstrar a existência e validade da relação jurídica, mediante mecanismos de que dispõe para tanto.

5. Não havendo prova da contratação da relação jurídica, sua declaração de inexistência se impõe.

6. Apesar de o STJ, em sede de precedente vinculante, ao interpretar a Lei 11.795/2005 ter sedimentado o entendimento de que as administradoras de consórcios tem o prazo de até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo para devolver os recursos vertidos pelos consorciados excluídos ou desistentes, tal entendimento se aplica somente em caso de exclusão e desistência, não se aplicando às hipóteses de declaração da invalidade da relação jurídica, hipótese em que a devolução dos valores pagos pelo consumidor deve ser imediata.

7. a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

8. O montante fixado a título de danos morais se dissonante dos parâmetros definidos por esta Corte de Justiça, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida em parte.

Em suas
razões
, (Id. 24803356), o agravante sustenta, em síntese, a validade dos contratos firmados por meio eletrônico, via PINPAD, consistente na digitação de senha pessoal cadastrada pelas contratantes, e defende a existência de anuência tácita das agravadas ao apontar que realizaram mais de trinta pagamentos sem qualquer objeção.

Sustenta, ainda, que não há falar em dano material, haja vista a validade dos contratos e, de forma subsidiária, caso mantida a condenação, requer que a restituição ocorra de forma simples para as parcelas pagas até 30/03/2021, conforme a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Quanto aos danos morais, alega que não houve qualquer conduta ilícita ou prova de abalo anímico relevante, sendo a mera cobrança insuficiente para configurar ofensa à dignidade, citando jurisprudência no sentido de que o mero dissabor ou aborrecimento não enseja indenização.

Por fim, impugna os critérios adotados para os consectários legais, pleiteando que a restituição das parcelas pagas ocorra mediante aplicação exclusiva da Taxa Selic, com base no art. 406 do Código Civil e em precedentes do STJ.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, julgando-se improcedente a ação originária ou, alternativamente, reconhecendo-se a restituição simples das parcelas pagas antes de 30/03/2021, afastando-se a condenação por danos morais e adotando-se a taxa SELIC como único índice de correção.

Contrarrazões
sob Id. 25694131, onde a agravada pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de Agravo Interno, ante a repetição dos argumentos deduzidos nas razões da apelação.

No mérito, reafirmam a inexistência de contratação, ausência de prova válida (como contrato assinado) e invalidade de "prints" de tela como meio de prova, por serem unilaterais e manipuláveis. Apontam falha na prestação de serviço e reiteram que a agravante não demonstrou vínculo contratual.

Ao final, pugnaram pelo não conhecimento do recurso, ou, alternativamente, pelo desprovimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, ante o caráter protelatório.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente atenho-me à análise da preliminar suscitada pelas agravadas em sede de contrarrazões acerca da ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno deve atacar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e, a sua ausência, conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

As agravadas apontam que o agravante limita-se à reiterar os mesmos argumentos trazidos no bojo do seu recurso de Apelação Cível, não atacando, assim, os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, ocorre que, em que pese, de fato, a reiteração de argumentos apontados no recurso originário, estes ainda possuem congruência com os pontos debatidos na decisão agravada e, portanto, impugnam os seus fundamentos.

Com isso, rejeito a preliminar.

No entanto, antes de passar à análise meritória, anoto que o pedido de restituição simples dos valores descontados indevidamente, consoante modulação de efeitos do REsp 676.608/STJ, não fora impugnado oportunamente, qual seja, em sede de Apelação Cível, não devendo, portanto, ser conhecido o recurso nesta parte, uma vez que as razões recursais, em face desta alegação, configuram nítida inovação recursal.

Em suas razões de apelação cível, o recorrente limitou-se a alegar acerca do direito de retenção dos valores cobrados a título de fundo de reserva, taxa de administração e seguro, assim como a devolução dos demais valores somente após o encerramento do grupo.

Nesse contexto, sabe-se que a inovação recursal ocorre quando a parte, no âmbito do recurso, apresenta argumentos, fundamentos ou pedidos que não foram objeto da discussão no recurso original. Trata-se de vedação processual estabelecida no ordenamento jurídico para assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, não podendo sequer ser conhecida diante da preclusão operada.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.
Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer desta parte do recurso quanto aos argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, razão pela qual conheço em parte do agravo interno e passo à sua análise.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o Id. 24324907,
in verbis:

“[...]

Alegaram as autoras que não celebrou os contratos acima identificados, motivo pelo qual requereram a declaração de sua invalidade, repetição do indébito em dobro e condenação da instituição financeira a reparação por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação (id. 18868519) em que defendeu a validade dos contratos celebrados de forma eletrônica, porém não apresentou prova documental de suas alegações.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

[...].”

Sob esse viés, no caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a anuência das agravadas quanto à celebração dos contratos de consórcio, tendo-se limitado a apresentar cópias de tela do seu sistema interno, documentos desprovidos de fé pública e facilmente manipuláveis, cuja produção se dá de forma unilateral.

Os registros unilaterais extraídos de sistema interno não se equiparam a documentos contratuais aptos à comprovação da avença, mormente quando inexiste chancela da parte consumidora e tampouco a presença de elementos mínimos de consensualidade. Tratam-se de imagens contendo apenas informações referentes aos encargos, características do grupo, plano de venda, entres outros, todavia sem qualquer instrumento contratual próprio de celebração do negócio jurídico, seja na modalidade física ou eletrônica.

Destaco que não se nega a possibilidade de contratação por meios eletrônicos, mas a validade do negócio jurídico pressupõe a demonstração segura da manifestação de vontade das partes, devendo, portanto, estarem acompanhados de certificados digitais ou outros mecanismos que assegurem a autenticidade e integridade do consentimento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Apenas com as imagens do sistema interno da instituição financeira, é impossível concluir, com a certeza exigida, que as autoras tinham pleno conhecimento dos conteúdos e das obrigações jurídicas dos contratos firmados, especialmente quanto à existência de encargos financeiras e à forma de quitação dos valores.

Nesse sentido, cito julgados desta Corte e dos tribunais pátrios,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES À EMBARGADA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE SISTEMA INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSUFICIÊNCIA – PROVA UNILATERAL
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a disponibilização de valores depositados na conta da ora embargada no valor de R$ 2 .544,11 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), bem assim quanto a necessidade de devolução desses valores. 2
– Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, os únicos elementos probatórios trazidos pelo banco embargante aos autos, foram prints de tela do sistema interno da própria instituição financeira, que, isoladamente não possuem o condão de comprovar a validade da contratação. 3 – Reforça-se, os prints de tela do sistema interno do banco embargante, não se prestam a comprovar a alegada disponibilização de valores,
não havendo que se falar, portanto, em sua restituição. 4 – Considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado . 5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação. 6 – Embargos de Declaração Conhecido e Desprovido, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 28 de março de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000400320208140221 13517702, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Irresignação da parte ré – Cabimento em parte – Conjunto probatório trazido pela requerente que agrega verossimilhança e veracidade às suas alegações
– Ré que se limitou a juntar "prints" de telas sistêmicas, considerados documentos unilaterais, incapazes de constituir elementos de prova – Desatendimento aos preceitos do artigo 373, inciso II, do CPC – Responsabilidade objetiva configurada – Inteligência da Súmula de nº 479 do STJ
– Dano moral – Descabimento – Mero dissabor, incapaz de ensejar ofensa à honra ou produzir repercussões na esfera dos direitos da personalidade da autora – Sucumbência recíproca instituída - r. sentença modificada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008243-56.2023 .8.26.0309 Jundiaí, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 26/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - BALANÇO - SÚMULA 481 DO STJ - EFEITOS EX NUNC - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O fato da empresa se encontrar em liquidação extrajudicial não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita; deve a pessoa jurídica comprovar sua situação concreta de dificuldades em recolher o preparo e custas processuais; observados os lindes da Súmula nº 481 do STJ - faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2 . A apresentação de telas de sistema, por si sós, por se tratarem de documentos unilaterais, não se prestam a comprovar os fatos alegados. 3. Em que pese alegar que agiu em exercício regular de direito, o requerido não faz prova de que a requerente realizou o contrato que originou o débito ora impugnado - art. 373, II, do CPC, não tendo trazido aos autos documentos ou outra forma que comprovasse a contratação
. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, dado o caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que são in re ipsa. 5. Analisando as circunstâncias do caso concreto, a consequência para a parte autora e o grau de culpabilidade da parte ré, indenização pela lesão ao patrimônio extrapatrimonial da parte autora deve, de fato, ser majorada . 6. Negar provimento ao recurso do requerido e dar provimento ao adesivo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50031731920218130439, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA . TELAS DE SISTEMA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 54 DO STJ . SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Incidem as normas consumeristas nas hipóteses em que a pessoa jurídica apresenta vulnerabilidade técnica perante a fornecedora do serviço/produto. Precedentes do STJ . 2. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhe competia, consistente na demonstração da regularidade da contratação do plano de telefonia móvel, revela-se indevida a cobrança realizada a este título. 3
. A apresentação de prints/telas eletrônicas internas produzidas unilateralmente pela empresa de telefonia, não é hábil para comprovar a contratação dos serviços e o inadimplemento do usuário desse serviço
. 4. A utilização de sistema de contratação via telefone, reduzindo os custos operacionais e maximizando os lucros, é indissociável da assunção dos riscos das operações pelo fornecedor, competindo a este realizar a prova da higidez da contratação, que não se satisfaz pela juntada de documentos unilaterais facilmente editáveis. 5. É presumido o dano moral em casos de inscrição irregular do nome do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito . 6. Dada as particularidades do caso concreto e levando-se em consideração a estrutura econômica da empresa de telefonia requerida, a gravidade do dano e os efeitos dele decorrentes, tem-se que o montante indenizatório no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional para compensar os danos sofridos pela consumidora em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição creditícia por serviço não contratado, sem transbordar, todavia, para o enriquecimento ilícito da parte ex adversa, além de estar dentro dos valores fixados em casos semelhantes julgados por esta colenda Corte Estadual. 7 . Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula n. 54/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 50642932320238090110 MOZARLÂNDIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O argumento de que a realização de mais de 30 pagamentos pelas agravadas implicaria reconhecimento tácito da dívida esbarra na ausência de prova da contratação originária e do vínculo jurídico subjacente. Como assinalado em sede de contrarrazões, eventual pagamento não supre a inexistência de contrato, sobretudo diante do alegado vício de consentimento — ou, mais precisamente, da ausência absoluta de consentimento.

Com isso, a ausência de comprovação pelo Banco réu da legitimidade da celebração do contrato consignado importa no reconhecimento da nulidade da contratação.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/Agravante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que fora imposto às consumidoras o ônus indevido de suportar descontos mensais por obrigações que não contraíram, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

A falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum da indenização por danos morais
, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado por este relator, a saber, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)

encontra-se dentro dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível uma nova redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

A respeito do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de consectário legal e matéria de ordem pública, registro que os consectários legais devem incidir da seguinte forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral.

2. Não se mostram viáveis os embargos de divergência se a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Incidência da Súmula n. 168 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EREsp n. 1.946.950/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DE ADUTORA. ESTRUTURA DO IMÓVEL COMPROMETIDA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 43/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "na hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, a correção monetária tem incidência a partir do evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ". (AgInt no REsp n. 1.736.977/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.275.403/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.

2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação.

3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.”

(EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Portanto, consigno que o valor a ser restituído às autoras/agravadas a título de danos materiais, deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ainda, apesar de não arguido pelo agravante em suas razões, determino, de ofício, no que se refere aos danos morais, a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se como taxa de juros a Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º,CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Ante o exposto,
conheço em parte
do agravo interno e nesta parte lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o valor a ser restituído a título de danos materiais deve ser corrigido pela SELIC, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, bem como, de ofício, a atualização da condenação por danos morais com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, quando passa a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA (art. 406, §1º,CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2025